Tribunal: STF
Processo: ARE 1393690
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Espírito Santo, que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, apenas para “reconhecer o exercício de atividade especial de 17/2/1986 a 23/5/1991 e 31/3/1992 a 31/12/1992, para fins de conversão em tempo comum” (Vol. 18, fl. 11).



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 20, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO SERGIO CORSINI alega que o acórdão recorrido violou o art. 201, § 1º, da CF/1988, bem como à tese firmada pelo STJ no Tema 1031, no sentido de que “é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado” (Vol. 24, fl. 7).



    Aduz que "em que se pese as empresas estarem baixadas (…) acostou declarações do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Segurança e Vigilância apontando que o recorrente portava arma de fogo de modo habitual e permanente. Tal declaração do sindicato deve se enquadrar no “elemento material equivalente” tendo em vista que as empresas encerraram suas atividades. Desta forma, é necessário respeitar o estabelecido pelo Tema 1031, no que tange ao “elemento material equivalente” para a comprovação do período após 05/03/1997, o que no caso dos autos se resume nas declarações do sindicato e as respectivas certidões de baixa emitidas pela receita federal" (Vol. 24, fl. 8).



    Ao final, requer “o provimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para fins de reforma do acórdão prolatado pela Turma Recursal no sentido de serem considerados como elemento material equivalente as declarações do sindicato constando uso de arma de fogo de modo habitual e permanente no posto de vigilância armada e as respectivas certidões de baixa das empresas inativas a fim comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado, de forma a possibilitar a averbação especial dos períodos posteriores a 05/03/1997” (Vol. 24, fl. 9). 



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu o recurso, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 26).



    No Agravo (Vol. 29), a parte aduz que não pretende “discutir matéria de fática”.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 1209 da repercussão geral - Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 (Vol. 31).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem afastou a aplicação do referido precedente paradigma, ao fundamento de que, quanto aos períodos de 1/12/1997 a 20/4/1999, 21/4/1999 a 14/2/2005 e 4/12/2006 a 17/3/2010, a parte autora não comprovou o trabalho que colocasse em risco sua integridade física. Ato contínuo, determinou o retorno dos autos a esta CORTE (Vol. 35).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, é inaplicável, ao caso, o Tema 1209 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE decidirá, à luz dos arts. 201, §1º, e 202, II, da CF/1988, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela EC 103/2019.



    No caso concreto, todavia, o Juízo de origem assentou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a atividade laboral exercida nos períodos de 1/12/1997 a 20/4/1999, 21/4/1999 a 14/2/2005 e 4/12/2006 a 17/3/2010 tenha sido realizada com efetivo risco à sua integridade física. 



    Quanto ao mais, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para afastar o reconhecimento de tempo especial do período ora mencionado (Vol. 18, fl. 8):



    “Como se observa, o autor comprovou que laborou como vigilante nos períodos de 17/2/1986 a 23/5/1991, 31/3/1992 a 31/12/1992, 1/12/1997 a 20/4/1999, 21/4/1999 a 14/2/2005 e 4/12/2006 a 17/3/2010, todavia não há prova documental de que, durante a jornada de trabalho, fazia o uso de arma de fogo ou realizava atividades que o colocavam em risco a sua integridade física de forma habitual e permanente. 



    [...]



    Como se observa, o autor comprovou, por meio início de prova material corroborada por prova testemunhal, o exercício de atividade especial nos períodos de 17/2/1986 a 23/5/1991, 1/12/1997 a 20/4/1999, 21/4/1999 a 14/2/2005 e 4/12/2006 a 17/3/2010. 



    Não obstante, esta TR, na sessão de 10/6/2021, entendeu que a comprovação de tempo especial deveria ser realizada por meio de documentos (PPPs, LTCATs ou outros documentos assemelhados), mesmo que emitidos em favor de outros trabalhadores que exerceram a atividade de vigilância nas empresas em questão.



     Com relação à empresa SEG Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A, o autor apresentou a declaração emitida pelo sindicato de categoria (SINDSEG) informando que ele laborou como vigilante, portando arma de fogo revólver calibre 38, de modo habitual e permanente, em razão de a sociedade empresária possuir, no período, postos de vigilância armada (evento 110/DECL9). 



    Quanto à empresa VIGFORT Serviços de Vigilância Ltda., o autor apresentou a declaração emitida pelo sindicato de categoria (SINDSEG) informando que ele laborou como vigilante, portando arma de fogo revólver calibre 38, de modo habitual e permanente, em razão de a sociedade empresária possuir, no período, postos de vigilância armada (evento 110/DECL11). Em relação à empresa Patrimonial Segurança Ltda., o autor apresentou a declaração emitida pelo sindicato de categoria (SINDSEG) informando que ele laborou como vigilante, portando arma de fogo revólver calibre 38, de modo habitual e permanente, em razão de a sociedade empresária possuir, no período, postos de vigilância armada (evento 110/DECL7). 



    No que tange à empresa CJF de Vigilância Ltda., o autor apresentou a declaração emitida pelo sindicato de categoria (SINDSEG) informando que ele laborou como vigilante, portando arma de fogo revólver calibre 38, de modo habitual e permanente, em razão de a sociedade empresária possuir, no período, postos de vigilância armada (evento 110/DECL5). 



    Por fim, no que se refere à empresa Grupo Tavares Santos de Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda., o autor apresentou a declaração emitida pelo sindicato de categoria (SINDSEG) informando que ele laborou como vigilante, portando arma de fogo revólver calibre 38, de modo habitual e permanente, em razão de a sociedade empresária possuir, no período, postos de vigilância armada (evento 110/DECL6). 



    Assim, considerando que, até 5/3/1997, a comprovação do tempo especial pode ser realizada por qualquer meio de prova, pode-se afirmar que, de 17/2/1986 a 23/5/1991 e de 31/3/1992 a 31/12/1992, o autor esteve exposto a atividades de vigilante que colocavam em risco a sua integridade física. Com relação aos demais períodos (1/12/1997 a 20/4/1999, 21/4/1999 a 14/2/2005 e 4/12/2006 a 17/3/2010), considerando que o autor não apresentou os PPPs expedidos pelas empregadoras, mesmo emitidos em favor de outro trabalhador, tampouco o LTCAT ou documento assemelhado, deve ser indeferida a pretensão inicial para o reconhecimento de tempo especial, eis que não comprovada a exposição a atividades que o colocavam em risco a sua integridade física. 



    Considerando que, na sentença, houve apuração de apenas 5 anos, 7 meses e 26 dias de tempo especial, pode-se afirmar que o reconhecimento da especialidade de 17/2/1986 a 23/5/1991 e 31/3/1992 a 31/12/1992 não é suficiente para alcançar a carência de 25 anos de tempo de serviço.



    Quanto à carência de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, a sentença destaca que, até a DER em 20/3/2017, o autor havia reunido 29 anos, 7 meses e 1 dia. Com os acréscimos relativos aos períodos reconhecidos na sentença de 01/06/1991 a 30/06/1991, 08/07/1991 a 12/12/1991, 18/12/1991 a 17/04/1992, 31/03/1992 a 31/12/1992, 16/08/1994 a 05/03/1997, 10/07/2010 a 16/03/2011 e de 11/02/2011 a 27/01/2012 e os períodos ora reconhecidos, tem-se o seguinte cálculo:



    [...]



    Ou seja, o autor, na DER, em 20/3/2017, não reuniu tempo suficiente para receber a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais (pedido subsidiário). E, como não houve pedido subsidiário para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais, não sendo este o melhor benefício, deve ser formalizado o pedido na via administrativa.



    Da parte dispositiva 



    Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o exercício de atividade especial de 17/2/1986 a 23/5/1991 e 31/3/1992 a 31/12/1992, para fins de conversão em tempo comum. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). 



    Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem”.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do acórdão recorrido basearam-se nos documentos acostados aos autos, de forma que sua reforma em sede de RE esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 843.330AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/11/2014)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 976.313-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente